Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751063-80.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JESSICA NAYARA DOS SANTOS FELIX SANTANA PACIENTE: RAFAEL FERNANDES DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL FERNANDES DE MELO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que lhe concedeu liberdade provisória condicionada à monitoração eletrônica, fixando como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros da residência da vítima por incursão, em tese, no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) (processos referência: inquérito policial n. 0703547-58.2025.8.07.0002). A Defesa Técnica (Dra. Jessica Nayara dos Santos Felix Santana OAB/DF 71401) informou que o paciente foi preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, em virtude de estar em sua própria residência. Informou que o afastamento do lar conjugal não estava incluído dentre as medidas inibitórias fixadas em desfavor do paciente, consoante esclarecido pelo juízo de origem. Salientou que não havia qualquer determinação judicial que impedisse o paciente de acessar e permanecer em seu imóvel, razão pela qual a prisão em flagrante foi indevida e ilegal. Ressaltou que, após o flagrante, o paciente obteve liberdade provisória condicionada ao monitoramento eletrônico e ao afastamento do lar conjugal. Asseverou que a decisão não se sustenta porque o imóvel mencionado na decisão agravada é de propriedade exclusiva do paciente, cuja aquisição ocorreu ao longo do matrimônio com sua falecida esposa, e há informação de que a vítima já não residia no referido bem por ocasião da prisão em flagrante do paciente, mas sim em Águas Lindas/GO, com sua filha. Diante disso, requereu, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da medida cautelar de afastamento do lar, com a consequente permissão de retorno do paciente à sua residência. A liminar foi indeferida (ID 78641668). A autoridade judiciária prestou informações (ID 78753232), consignando que, em audiência de justificação, ocorrida em 19 de novembro de 2025, foram revogadas parcialmente as medidas protetivas de urgência, mantendo-se a proibição de aproximação e de contato com a ofendida, bem como foi advertido o acusado sobre a proibição de cortar o fornecimento de água e eletricidade na unidade habitada pela ofendida. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do writ por perda de objeto por não haver medida protetiva de afastamento do lar vigente para ser desconstituída (ID 78834063). É o relatório. Decido. Em sede de audiência de justificação que ocorreu em 19-novembro-2025, a autoridade judiciária revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, mantendo tão somente a proibição de contato com a ofendida. Confira (ID 78753232): Acolho o pedido do ofensor, com anuências do Ministério Público e das Defesas, e REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida em relação ao ofensor. Mantenho a proibição de aproximação e de contato com a ofendida, advertindo o acusado sobre a proibição de cortar o fornecimento de água e eletricidade na unidade habitada pela ofendida. Verifica-se, portanto, que a situação processual do paciente sofreu alteração, desde a impetração do presente habeas corpus (distribuído em 17-novembro-2025). Cabe acrescentar que, em 24-novembro-2025, a autoridade judiciária homologou o arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ocasião em que manteve a proibição de aproximação e contato do investigado com a ofendida, com vigência até 30 de novembro de 2026. Nesse contexto, por não subsistir nenhuma medida protetiva de urgência de afastamento do larr que possa ser desconstituída, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente writ. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o presente “habeas corpus”, diante da superveniente perda do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator